Tribunal: CARF
Processo: 10980.724913/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724913/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.354 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
OSCIR COSME GUEDES ZANCAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com
a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Joao Mauricio Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DRF/Curitiba/PR, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no montante de R$ 4.437,11, atualizado até 30/7/2010.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2008, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, omissão de rendimentos recebidos de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724913/2010-62
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.354 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724913/2010-62

pessoa jurídica pelo(a) dependente com CPF 043.279.109-45 (Cristiane Rodrigues
Zancan, filha), no valor de R$ 13.349,00, de acordo com a Declaração de Imposto de
Renda na Fonte – DIRF – da empresa Kraft Foods Brasil S/A.
A SRL – Solicitação de Retificação de Lançamento – apresentada pelo(a) interessado(a)
foi indeferida pela DRF/Curitiba/PR, conforme o Resultado de fl. 4, nos seguintes
termos:

O(A) notificado(a) apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam os argumentos de defesa, que são os seguintes:

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 04/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.354 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724913/2010-62

a) aplicação do princípio da boa-fé na apreciação das provas
c) o crédito tributário objeto do presente processo foi parcelado e pago, conforme
documentos juntados aos autos
d) possibilidade de retificação da declaração para ajuste
e) por fim, solicita que seja analisado os argumentos de sua impugnação, ou a
solução da dívida paga pelo parcelamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sáteles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Preliminar – Do Parcelamento do Crédito Tributário Lançado
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente alega que o crédito tributário ora em
análise foi objeto de parcelamento, nos termos da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, tendo
efetuado o devido pagamento de todas as parcelas devidas.
Em 15 de junho de 2023, esta turma de julgamento emitiu despacho para que a
unidade de origem da Receita Federal do Brasil (RFB) confirmasse o parcelamento do débito ora
em análise (fls. 76/77), caso fosse confirmado, configuraria a desistência recursal.
Contudo, a Equipe de Parcelamento da 9a Região fiscal da RFB concluiu que o
crédito tributário ora analisado não foi objeto do parcelamento da Lei 11941/2009, logo rejeito
essa preliminar suscitada, conhecendo então do recurso voluntário.
Do Mérito
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
O beneficiário de rendimentos, como contribuinte direto, conforme definição de
contribuinte e responsável dada pelo artigo 121 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário
Nacional – CTN), está obrigado a informar em sua Declaração de Ajuste Anual o total
dos rendimentos recebidos por ele e/ou por seus dependentes, classificando-os
corretamente, sendo responsabilidade dele próprio os dados ali declarados. Sendo a
responsabilidade pelas informações prestadas na DAA do próprio declarante, repise-se,
este deve adotar as cautelas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação acessória.
Em se tratando de matéria tributária, não importa se o sujeito passivo cometeu infração
por equívoco, por descuido, por desconhecimento da legislação, pela complexidade
técnica exigida para a elaboração da declaração, ou por não ter recebido
orientações/documentos adequados. Em matéria tributária não há que se perquirir a
intenção do agente, pois a responsabilidade por infração à legislação tributária é
objetiva, não dependendo da aferição da existência de dolo ou culpa, conforme previsto
no art. 136, do Código Tributário Nacional – CTN
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.354 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724913/2010-62

Com relação à omissão de rendimentos recebidos por dependente, o procedimento da
autoridade lançadora se baseou, acertadamente, no art. 38, § 8o, da Instrução Normativa
SRF 15/2001, então em vigor, a saber:
Art. 38. (...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Resta saber, todavia, se a esposa e a filha do notificado poderiam ser suas dependentes
para fins tributários. Nesse sentido, assim dispõe o art. 77 do RIR/1999:
Art.77. ...
§1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
...
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; [destaquei]
...
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão
ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §1o). [destaquei]
Oportuno transcrever o entendimento manifestado pela Receita Federal do Brasil
(RFB), constante no “Perguntas e Respostas – IRPF/2008”, encontrado no site
www.receita.fazenda.gov.br:
314 – Quem pode ser dependente de acordo com a legislação tributária? Podem ser
dependentes, para efeito do imposto de renda:
...
2 - filho(a) ou enteado(a), até 21 anos de idade, ou, em qualquer idade, quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
3 - filho(a) ou enteado(a) universitário ou cursando escola técnica de segundo grau,
até 24 anos;
...
[destaquei]
Cristiane Rodrigues Zancan, CPF 043.279.109-45, filha do notificado, nascida em
29/11/1984, contava com 23 (vinte e três) anos de idade no AC2007. Assim, poderia ela
ser dependente do declarante, para fins tributários, desde que fosse universitária ou
aluna de escola técnica de segundo grau, no AC2007, conforme dispositivo legal
anteriormente transcrito. Ocorre que na DAA/2008 o impugnante informou pagamento
de despesas com instrução, no valor de R$ 6.638,23, à Associação de Ensino Novo
Ateneu, em nome da dependente Cristiane, conforme se observa na Relação de
Pagamentos Efetuados, fl. 12, tendo pleiteado como dedução o limite legal permitido.
Assim, esta filha do declarante poderia, sim, até provas em contrário, ser considerada
sua dependente, para fins tributários.
A alegação do impugnante de que sua filha apresentou DAA em separado deve ser
analisada no seguinte contexto:
1) Conforme já fora noticiado pela autoridade revisora no Resultado da SRL, fl. 4, o
contribuinte tomou ciência da Notificação em 21/7/2010, ao passo que a DAA de sua
filha Cristiane foi entregue 22/7/2010. Portanto, tal fato se deu somente depois (no dia
seguinte) da ciência do lançamento de ofício sob exame.
2) Poder-se-ia, a meu ver, levar em conta a DAA/2008 de Cristiane e o reclamo passivo,
na hipótese dessa Declaração ter sido devidamente processada e admitida pela
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.354 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724913/2010-62

DRF/Curitiba/PR, sem quaisquer restrições; contudo, isso ainda não ocorreu,
conforme se constata em pesquisas nos sistemas da RFB, cujo resultado foi anexado por
esta relatora à fl. 27 e a seguir reproduzido; a DAA/2008 de Cristiane foi retirada do
processamento eletrônico para “trabalho manual” e assim se encontra até o momento.

A exclusão de dependentes, conforme pretensão do sujeito passivo, não pode ser
admitida na presente circunstância. Além disso, retificar a DAA depois de iniciado o
lançamento de ofício, como na espécie, encontra óbice no art. 832 do RIR/1999.
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 99
DF CARF MF
Original